Tribunal: TJES
Processo: 0000536-24.2015.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Homicídio simples
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000536-24.2015.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA TRABA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS GENÉRICAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado. O recorrente alegou, preliminarmente, nulidades processuais e, no mérito, sustentou que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos e que houve erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais aptas a ensejar a nulidade do julgamento; (ii) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) avaliar eventual equívoco na dosimetria da pena imposta ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
de nulidade processual

3.
A
alegação genérica de nulidades processuais, desacompanhada de indicação objetiva de vícios e de prejuízo concreto, não enseja nulidade, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do
pas de nullité sans grief
).

4. Os autos demonstram regularidade na instrução processual e na condução do julgamento pelo Tribunal do Júri, com pleno respeito ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade procedimental (arts. 41 e 446 a 497 do CPP).
Preliminar rejeitada.

Mérito

5.

Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos
,
a
decisão dos jurados encontra suporte em conjunto probatório robusto, composto por depoimentos testemunhais, laudos periciais, reconhecimento fotográfico e relatos coerentes da vítima, afastando a alegação de que seria manifestamente contrária às provas dos autos.

6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, quando houver fundamento probatório que sustente a conclusão adotada pelos jurados, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.
Quanto ao pedido de redução pena
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a extrema violência do crime e a motivação torpe relacionada ao tráfico de drogas.

8. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente reconhecida, mas a fração de redução foi ajustada para 1/8, diante do grau de envolvimento do réu com atividades criminosas graves, mesmo sendo menor de 21 anos à época.

9. A fração de redução de 1⁄2 pela tentativa foi mantida, resultando na pena definitiva de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000536-24.2015.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON PEREIRA TRABA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

WEMERSON PEREIRA TRABA
contra a sentença de fls. 1249/1252 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
tentativa de homicídio qualificado
.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 10 de março de 2015, por volta das 00h15min, nas imediações da Rodovia BR 101, km 220, próximo à empresa FIESA, no município de Ibiraçu, o apelante Wemerson Pereira Traba, vulgo “Falcon”, em conluio com Marcos Vinícius Pereira Traba, vulgo “Coelho”, Evandison Castelo Correa e Epifânio Rodrigues de Souza Neto (já falecido), tentou ceifar a vida da vítima Paulo Ricardo dos Reis de Jesus.

Segundo apurado, o acusado e os corréus planejaram uma emboscada contra o ofendido, sendo que na noite do dia 09 de março 2015, “Wemerson” e os corréus se dirigiram até a pracinha do município de Fundão, onde encontraram a vítima e, sob o pretexto de comprarem drogas, convidaram-na a embarcar no veículo GM Astra de cor prata, conduzido por “Evandison”.

Após passarem pela “boca de fumo” de um indivíduo conhecido por “Luquinha”, deslocaram-se até a residência do denunciado “Epifânio”, o qual entregou uma arma de fogo a “Marcos Vinícius”, ciente do propósito criminoso.

Na sequência, o grupo se dirigiu até um trecho ermo da rodovia BR 101. No local, após breve discussão sobre supostas ameaças que a vítima estava fazendo contra “Marcos”, Wemerson e Marcos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, e, após esgotada a munição, desferiram-lhe vários golpes com um facão em várias partes do corpo.

A vítima, mesmo gravemente ferida na cabeça, ombro, costas, perna e mão, sobreviveu ao ataque e, fingindo-se de morta, conseguiu escapar do local e caminhou até a margem da rodovia, onde foi socorrida por caminhoneiros e levada pela polícia ao hospital.

De acordo com os autos, a motivação do crime está relacionada à disputa pelo controle do tráfico de drogas no município de Fundão, sendo a vítima e os acusados, envolvidos com a comercialização de entorpecentes.

Feitas essas considerações,
passo à análise da

preliminar de nulidade
processual
sustentada pela defes
a.

O apelante alega a ocorrência de nulidades processuais de forma genérica, sem indicar
de forma clara, objetiva e específica
quais atos teriam sido viciados ou quais garantias constitucionais teriam sido violadas, limitando-se a afirmar que a instrução foi “extensa e confusa”, sem apontar qualquer irregularidade concreta ou prejuízo efetivo.

Em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, a jurisprudência exige a demonstração inequívoca de prejuízo para que uma nulidade seja reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(RHC n. 199.124/RJ, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
7/5/2025
).

No presente caso, verifica-se que a denúncia foi recebida com base em investigação regular e pormenorizada, descrevendo de forma clara, lógica e circunstanciada os fatos atribuídos ao réu e aos corréus, em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP.

A instrução criminal foi realizada em plena observância ao contraditório e à ampla defesa, com diversas audiências designadas para oitiva de testemunhas, inclusive com expedição de cartas precatórias, redesignação de atos e nomeação de defensor dativo sempre que necessário.

Não há notícia de cerceamento de defesa, tampouco foram interpostos incidentes ou requerimentos de nulidade na primeira instância que tenham sido indeferidos ou desconsiderados sem motivação.

Também inexiste nos autos qualquer vício quanto à formação do Conselho de Sentença, quesitação ou condução do julgamento em plenário, como exigido pelos arts. 446 a 497 do CPP. Pelo contrário, a sessão plenária transcorreu dentro da legalidade e os jurados, em votação soberana, acataram a tese acusatória quanto ao apelante.

Assim, diante da ausência de indicação objetiva de vício, da regularidade formal dos atos processuais e da inexistência de prejuízo demonstrado, não se reconhece qualquer nulidade a ser sanada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, apreciarei os pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos
, em razão de não ter participado do crime, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 102/107), pelo reconhecimento fotográfico (fls. 131/134 e 479/480), pelo laudo de exame de veículo (fls. 189/201), pelas fotos de fls. 259/265, pelo laudo de lesões corporais, pelo relatório de investigação da polícia civil (fls. 481/496) e pela prova produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público, que pleiteou a condenação dos réus, nos termos da pronúncia e, a segunda, pelas defesas que requereram a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação do apelante.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, a decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios firmes e consistentes, que apontam para a tentativa de homicídio perpetrada pelo recorrente, em comunhão de desígnios com terceiros.

A vítima, Paulo Ricardo dos Reis de Jesus, prestou relato coerente desde a fase inquisitorial (fls. 127/129), confirmando em Juízo (fls. 840/841) que foi atraída por “Wemerson” e os corréus, conduzida até local ermo e, após breve discussão, foi alvejada com disparos de arma de fogo e golpeada com facão.

O policial Vagner Mendes de Almeida (fls. 13 e 818), responsável pelo socorro da vítima, confirmou que esta relatou, ainda durante o atendimento de urgência, os nomes dos autores da tentativa de homicídio, apontando expressamente "FALCON" (Wemerson) como um dos agressores.

Importante frisar que o reconhecimento da autoria foi ratificado não apenas por elementos testemunhais (fls. 06/12, 14/16, 122/123, 135/137, 682/683, 754/755, 790 e 868 - mídia), mas por diversos outros indícios colhidos na investigação, corroborando o conjunto probatório.

Em plenário, o policial militar Marcos Margoto (fls. 1229) e o policial civil Fernando Araújo (fls. 1230), que atendeu a ocorrência e participou da investigação, respectivamente, confirmaram seus depoimentos prestados na fase inquisitiva e durante a instrução criminal.

A jurisprudência é pacífica quanto ao limite da revisão da decisão do Júri, cuja soberania é constitucionalmente garantida (art. 5º, inc. XXXVIII, da CF), apenas sendo permitido ao órgão recursal realizar um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados (
STJ
, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.452.912/SC, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de
23/12/2024
).

No caso dos autos, não se pode afirmar que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser respeitada a soberania dos veredictos.

Assim,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentando.

Quanto ao pedido de redução pena
, verifico que o Magistrado, ao fixar a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão, valorou negativamente a
culpabilidade
do réu, destacando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, a premeditação da emboscada e a brutalidade na execução do crime, com uso de armas de fogo e facão, a
conduta social
, haver informações de que faz do crime meio de vida e o
motivo
do crime, por vil, baixo e ignóbil, além de reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Em que pese o MM. Juiz ter utilizado fração superior a usual, entendo que a reprimenda básica deve ser
mantida
, em razão das circunstâncias fáticas, especialmente porque o ofendido, submetido a extrema violência, possuía à época 14 (quatorze) anos de idade.

Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando há fundamentação suficiente, como no caso (
STJ
, AgRg no HC n. 948.546/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de 9/5/2025).

Na segunda etapa, o Magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Nesse ponto, destaco que embora a fração de 1/6 (um sexto) seja considerada razoável e proporcional pela jurisprudência do c. STJ, a legislação não estabelece um critério fixo, e a aplicação de uma fração diferente pode ser feita, desde que devidamente fundamentada.

Na hipótese, não obstante a redução perpetrada em primeiro grau não tenha atendido ao princípio da razoabilidade, entendo que no caso, deve ser aplicada a redução de 1/8 (um oitavo), considerando que o réu, embora menor de idade, já estava inserido no mundo do tráfico de drogas, inclusive praticando crimes contra a vida em razão da disputa por pontos de comercialização de drogas.

Assim, não sendo reconhecidas agravantes, fixo a
sanção intermediária
em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, não foram consideradas majorantes. Contudo, foi reconhecida a tentativa, tendo o Magistrado reduzido a pena em 1⁄2 (metade), o que conservo, tornando
definitiva
a pena em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Conservo o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do apelante para

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.